Tribunal: TJDFT
Processo: 0720074-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Filhos menores. Regime semiaberto.
1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 - Não provado que o apenado - em regime semiaberto - é indispensável aos cuidados dos filhos menores de idade - que estão sob os cuidados da mãe e familiares e em boas condições de saúde -, ou que essas estão em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.